Tribunal: TJDFT
Processo: 0749911-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AGENTE QUE CUMPRE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. NOVA GUIA. ART. 28 DA LAD. MEDIDA EDUCATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MULTA. ADEQUAÇÃO.
I - Inviável o cumprimento simultâneo de penas privativa de liberdade no regime fechado com a medida educativa disposta no art. 28, II, da Lei no 11.343/2006.
II - Embora não se possa dizer que o apenado deixou de cumprir a medida educativa injustificadamente, escorreita a decisão que a substituiu por multa, fixada no mínimo legal cominado, para possibilitar o cumprimento simultâneo das sanções e breve extinção da punibilidade da pena.
III - Recurso conhecido e desprovido.